Tribunal: TJMT
Processo: 1019570-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019570-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIOGO CAMPOS VIEIRA - CPF: 903.170.251-04 (ADVOGADO), MAYCON DOUGLAS SILVA TIZO registrado(a) civilmente como MAYCON DOUGLAS SILVA TIZO - CPF: 702.889.001-54 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
TEMA 1.234 DO STJ. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e manteve a penhora sobre imóvel rural, ao fundamento de inexistência de prova inequívoca da condição de pequena propriedade rural trabalhada pela família, para fins de impenhorabilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural, via exceção de
pré
-executividade, diante da ausência de prova robusta de que o imóvel penhorado é explorado pela família do executado para subsistência.

III. Razões de decidir

3. A proteção da pequena propriedade rural contra penhora demanda a demonstração cumulativa de que a área se enquadra nos limites legais e que é efetivamente trabalhada pela entidade familiar.

4. O executado não apresentou elementos documentais aptos a comprovar a exploração familiar do imóvel ou sua destinação à subsistência, sendo insuficiente a mera alegação.

5. Em sede de exceção de
pré
-executividade, é incabível dilação probatória, sendo imprescindível a demonstração imediata e inequívoca do direito alegado.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 1.234) atribui ao devedor o ônus de comprovar a condição de pequena propriedade rural trabalhada pela família para reconhecimento da impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a demonstração, pelo executado, de que a área se enquadra nos parâmetros legais e é efetivamente explorada pela família para subsistência; a ausência de prova inequívoca e idônea inviabiliza o acolhimento d
a exceção de
pré
-executividade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC, art. 833, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.080.023/MG (Tema 1.234, repetitivo); STF, Tema 961; TJMT, N.U 1005384-70.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, j. 26/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAYCON DOUGLAS SILVA TIZO
contra a decisão proferida pela Dra. Natália
Paranzini
Gorni Janene, Juíza substituta da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003159-36.2021.8.11.0059, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo ora Agravante, mantendo a penhora sobre o imóvel rural de matrícula n. 415, ao fundamento de que não restou comprovado, de forma inequívoca, tratar-se de pequena propriedade rural trabalhada pela família, condição indispensável à impenhorabilidade prevista no art. 5o, XXVI, da CF e art. 833, VIII, do CPC, tendo em vista que a matéria requer dilação probatória, incabível na via estreita em que foi deduzida (ID. 195521338, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 293513852), o Agravante alega, em síntese, que a área penhorada se enquadra como pequena propriedade rural indispensável à subsistência da entidade familiar, defendendo que tal bem não pode ser objeto de constrição judicial, por força de norma constitucional e legal, invocando farta jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca da impenhorabilidade, ainda que o bem tenha sido oferecido em garantia hipotecária.

Com tais argumentos, requer em caráter liminar a atribuição de efeito ativo e suspensivo ao agravo para sustar a penhora, reconhecendo a impenhorabilidade do bem, alegando que a manutenção da medida poderá causar danos graves e de difícil reparação, em afronta à dignidade da pessoa humana e ao patrimônio mínimo da família rural.

No mérito, pugna seja o recurso provido
para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi por mim
in
deferido
na decisão em

ID
.

294080881
.

O
BANCO DO BRASIL
apresentou contrarrazões no ID. 298909384, alegando

que o imóvel objeto da penhora ultrapassa os limites definidos para pequena propriedade rural no município de Canabrava do Norte/MT, conforme critério do INCRA, que o próprio agravante ofereceu voluntariamente o bem em garantia hipotecária, afastando, por esse fato, a alegação de impenhorabilidade, e que inexiste nos autos qualquer prova inequívoca de que o imóvel seja utilizado para residência e subsistência da entidade familiar, tratando-se de ônus da parte agravante.

Aduz, ainda, a existência de divergência material, pois a decisão agravada apresentada pelo recorrente não guardaria relação com o feito, comprometendo a regularidade recursal, e pugna, ao final, pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 293617850).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MAYCON DOUGLAS SILVA TIZO
pretende a reforma da decisão de primeiro grau, com o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel penhorado, a sustação da medida constritiva, com fundamento na alegação de se tratar de pequena propriedade rural explorada pela família, e, portanto, protegida constitucional e legalmente contra a constrição judicial, mesmo nos casos em que o bem tenha sido oferecido em garantia hipotecária, sustentando a ausência de provas por parte do exequente e defendendo a aplicação da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores sobre o tema.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constato que

o recurso
não
comporta provimento
.

Vejamos.

Constou da decisão
agravada, no que pertine
:

“(...) Cuida-se de exceção de
pré
-executividade apresentada por
Maycon Douglas Silva
Tizo
(ID 163849400), nos autos da execução promovida pelo Banco do Brasil S/A, sustentando a impenhorabilidade do imóvel rural objeto de constrição, inscrito sob a matrícula n. 415 do CRI de Porto Alegre do Norte/MT.
Alega o excipiente que o bem se enquadra como pequena propriedade rural trabalhada pela família, com área de 242,3034 hectares, inferior a 4 módulos fiscais do município (80 ha cada), e que serve de moradia e subsistência da entidade familiar
, preenchendo os requisitos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, e do art. 833, VIII, do CPC.

O exequente, em manifestação, pugna pelo indeferimento da exceção, argumentando que
não houve prova inequívoca da residência e utilização
do imóvel para subsistência da entidade familiar
, ônus que competia ao executado
(ID 182933215).

É o breve relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A exceção de
pré
-executividade é meio excepcional de defesa do executado, cabível nas hipóteses em que se discute matéria de ordem pública, notadamente nulidades absolutas ou
questões que independem de dilação probatória
.

Na hipótese dos autos, discute-se a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, amparada pelo art. 5o, XXVI, da Constituição Federal:

“A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva...”

E pelo art. 833, VIII, do CPC:

“São impenhoráveis: (...) VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.”

A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que,
ainda que oferecida em garantia, a pequena propriedade rural
mantém sua impenhorabilidade, desde que comprovadamente explorada pela família
(AgInt no AREsp 1361954/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019).

No entanto, a configuração da impenhorabilidade
exige prova inequívoca
,
não bastando a mera alegação
. O ônus de demonstrar o efetivo exercício da atividade produtiva pela entidade familiar é do executado, como já decidido no Tema 1234 do STJ: “É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade”.

No presente caso, embora o excipiente tenha sustentado que o imóvel se enquadra como pequena propriedade rural,
não apresentou qualquer prova documental da residência no imóvel ou do efetivo uso para subsistência familiar
(como certidão de cadastro no INCRA, notas fiscais de comercialização de produção rural, DAP ou CAF, comprovantes de residência, declaração de imposto de
renda, etc.
).

Assim, inviável o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, tendo em vista que
a matéria alegada requer dilação probatória
, o que é
incompatível

com a via estreita em que foi deduzida
.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 833, VIII, do CPC e art. 5o, XXVI, da CF,
INDEFIRO a exceção de
pré
-executividade apresentada por Maycon Douglas Silva
Tizo
, mantendo-se hígida a penhora sobre o imóvel matriculado sob o no 415, salvo se sobrevier ulterior prova robusta a autorizar nova apreciação da matéria
.

Outrossim, CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias ao exequente para que apresente a matrícula atualizada do imóvel, conforme requerido. (...)” (ID. 195521338, na origem) (g.n.)

Como visto, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural via exceção de
pré
-executividade, com a consequente desconstituição da penhora decretada nos autos da execução de origem.

Pois bem
.

Cediço que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural encontra amparo tanto na Constituição Federal quanto no Código de Processo Civil.

O art. 5o, XXVI, da Constituição Federal estabelece que:

“
XXVI -
a pequena propriedade rural
, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família
, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;
”.

Em linha com o preceito constitucional, o art. 833, VIII, do CPC dispõe que são impenhoráveis
“
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”
.

Assim, p
ara que a proteção legal da impenhorabilidade seja aplicada, é imperiosa a satisfação cumulativa de dois requisitos essenciais: que o
imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei de regência; e que seja efetivamente explorado pela família para fins de subsistência.

No que tange ao primeiro requisito, embora haja debate sobre a definição exata de
“
pequena propriedade rural
”
para fins de impenhorabilidade, a jurisprudência tem adotado, por analogia, o critério da Lei n. 8.629/1993, que a conceitua como a área compreendida entre 1 (um
) e 4 (quatro) módulos fiscais.

No caso concreto, o Agravante alegou que a área de 242,3034 hectares é inferior a 4 módulos fiscais do município de Porto Alegre do Norte (80 ha cada, totalizando 320
ha
).

Contudo, a configuração da impenhorabilidade exige prova inequívoca
, não bastando a mera alegação, sendo certo que o
ônus de demonstrar o efetivo exercício da atividade produtiva pela en
tidade familiar é do executado.

Isso porque o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do REsp 2080023/
MG e
REsp 2091805/GO, em sede de recursos repetitivos,
pacificou o entendimento no sentido de
que
“
É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconheci
mento de sua impenhorabilidade
”
, culminando na edição do Tema n. 1.234.

A propósito, reafirmando a jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. A suspensão do recurso especial não se justifica, pois
o Tema 1.234/STJ já foi julgado e fixou-se a tese de que o ônus de provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família recai sobre o executado
.4. O Tribunal de origem decidiu a lide com base no conjunto probatório dos autos, concluindo pela ausência de comprovação da exploração da propriedade pelo agravante e sua família, conforme exigido
pelo art. 833, VIII, do CPC/2015. (...)” (STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 2.597.797/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 28/4/2025, DJEN de 05/05/2025) (g.n.)

No presente caso, conforme a análise do juízo de primeira instância e reiterado na decisão que indeferiu a liminar, o Agravante, embora tenha sustentado que o imóvel se enquadra como pequena propriedade rural, não apresentou qualquer prova documental robusta
dessa condição, ou mesmo
da residência no imóvel ou do efetivo
uso para subsistência familiar.

Ou seja, n
ão foram apresentados documentos como certidão de cadastro no INCRA, notas fiscais de comercialização de produção rural, Declaração de Aptidão ao
PRONAF
(DAP) ou Cadastro Ambiental Rural (CAF), comprovantes de residência, ou declaração de imposto de renda, que pudessem atestar
,
prima facie
e indene de dúvidas,
a exploração familiar e a destinação do imóvel à subsistência.

É
fundamental ressaltar que a exceção de
pré
-executividade é um meio excepcional de defesa do executado, cabível nas hipóteses em que se discute matéria de ordem pública, notadamente nulidades absolutas ou questões que
independem de dilação probatória
.

Logo, a
matéria alegada pelo Agravante, que requer aprofundada análise de provas quanto
ao tamanho da propriedade, além da
exploração
rural com
subsistência
familiar
, é incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Quanto ao argumento do Agravado de que o oferecimento do bem em garantia hipotecária afastaria a impenhorabilidade, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, ainda que oferecida em garantia, a pequena propriedade rural mantém sua impenhorabilidade, desde que comprova
damente explorada pela família.
No entanto, esta condição não exime o executado do ônus de provar a exploração familiar, o que não ocorreu no presente caso.

Em reforço a este entendimento, cito julgado desta Corte, em consonância com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - IMÓVEL RURAL - ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE
-
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS
-
ÔNUS PROBATÓRIO DOS EXECUTADOS
- DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos:
1) área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2) ser trabalhada pelo próprio titular da terra; e 3) servir de sustento ao agricultor e a sua
família
.
O
Superior Tribunal de Justiça considera que
o ônus da prova é do devedor-executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família, ônus do qual não se desincumbiram, os recorrentes
.” (TJMT. N.U 1005384-70.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/04/2025, DJe 26/04/2025) (g.n.)

No mesmo sentido já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - RECURSO ESPECIAL 2.080.023/MG - SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1234) - ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O DEVEDOR - ADEQUAÇÃO AO TEMA 1234 DO STJ - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O e. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial 2.080.023/MG, ao qual foi atribuída a Sistemática dos Recursos Repetitivos (
Tema 1234
), firmou precedente no sentido de que
é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade
. Dessa forma, em juízo de
retratação, faz-se a adequação do caso concreto ao que restou decidido pelo
STJ, no Tema 1234, reconhecendo-se a ausência de provas suficientes da impenhorabilidade alegada pelo recorrente
.” (TJMS. Agravo de Instrumento: 1405752-21.2024.8.12.0000, 1a Câmara Cível, Rel. Dr. Alexandre Corrêa Leite, j. 24/02/2025, p. 25/02/2025) (g.n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. TEMA 961 DO STF. IMÓVEL INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 833, VIII, do CPC estabelece a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família. Proteção constitucional estabelecida pelo art. 5o, XXVI, da CF/88. O Tema 961 do STF firmou a tese de que "é impenhorável a pequena propriedade rural constituída de mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização". O imóvel em questão tem área de 40.840,54m2, equivalente a menos de um módulo fiscal do Município de Brotas/SP, que corresponde a 18 hectares, preenchendo o requisito de pequena propriedade rural. O agravante demonstrou ser produtor rural pessoa física, explorando a propriedade para criação de frangos e cultivo de café, evidenciando a destinação produtiva do imóvel pelo núcleo familiar. Ausência de impugnação específica, nos autos de origem, sobre a residência do agravante no imóvel em questão, assim como de ser utilizado para o trabalho do núcleo familiar.
O STJ, no Tema 1234 (REsp 2.080.023/MG), consolidou o entendimento de que cabe ao executado comprovar que a propriedade rural é explorada pela família para reconhecimento da impenhorabilidade, ônus devidamente cumprido pelo
agravante
.(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido, para afastar reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 14.229, do CRI de Brotas/SP. Tese de julgamento: "1. A pequena propriedade rural inferior a quatro módulos fiscais e explorada pelo núcleo familiar é impenhorável, nos termos do art. 833, VIII, do CPC e do Tema 961 do STF. 2.
Cabe ao
executado o ônus de demonstrar que a propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento da impenhorabilidade, conforme fixado no Tema 1234 do STJ
. 3. A possibilidade física de desmembramento do imóvel não afasta a proteção conferida pela impenhorabilidade da pequena propriedade rural." (...)” (TJSP. Agravo de Instrumento: 2282142-09.2024.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Lidia
Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, j. 10/02/2025, p. 10/02/2025) (g.n.)

Dessa forma, resta evidente que o Agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não demonstrando, de forma robusta e inequívoca, que o imóvel rural em questão
se enquadra como pequena propriedade rural e
é efetivamente explorado pela sua fam
ília para fins de subsistência, sendo inafastável a conclusão no sentido de que a
mera alegação, sem a devida comprovação documental, é insuficiente para acolher a exceção de
pré
-executividade
, uma vez que se faz imprescindível para tanto
dilação probatória.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
interposto
por
MAYCON DOUGLAS SILVA TIZO
,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Sem majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que inexistente prévia fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025